Tribunal: TJBA
Processo: 8116357-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116357-35.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERGIO ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MERA REPRODUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer consistente em exibição de documentos, na qual se reconheceu que a instituição financeira apresentou os documentos solicitados em cumprimento à determinação judicial e se afastou a condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio e de pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal quando se limita à mera transcrição da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos quando não comprovado requerimento administrativo prévio nem resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões pelas quais o julgado deve ser reformado.

4. A mera transcrição da petição inicial no recurso, sem apontar erro de julgamento ou confronto com os fundamentos da sentença, não atende ao ônus de fundamentação recursal e impede o conhecimento do apelo nesse ponto.

5. Nas ações de exibição de documentos ou produção antecipada de provas, a condenação em honorários advocatícios depende da demonstração de requerimento administrativo prévio e da resistência injustificada da parte requerida.

6. O ônus de provar o fato constitutivo do direito incumbe ao autor, cabendo-lhe demonstrar que formulou pedido administrativo e que houve recusa ou resistência da instituição demandada.

7. A ausência de comprovação de requerimento administrativo e o fato de a instituição financeira apresentar os documentos após a citação evidenciam inexistência de pretensão resistida e afastam a responsabilidade da ré pelas despesas processuais, à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8116357-35.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante SERGIO ARAUJO DOS SANTOS e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .